Tribunal: TJMT
Processo: 1035141-14.2022.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035141-14.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ISABELLY RODRIGUES ARRUDA DA SILVA - CPF: 030.586.011-90 (RECORRENTE), DANIELA ARRUDA DE OLIVEIRA - CPF: 047.183.221-97 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VALOR IRRISÓRIO – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO – ACOLHIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Observado o valor irrisório da indenização por danos morais, cabe a sua majoração, dentro da observância dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, declarando a inexistência do débito
(R$ 2.346,72 – 19/10/2021) “sub judice”,
bem como, condenou a parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, em virtude da inscrição do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Pleiteia a majoração do valor indenizatório a título de danos morais.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebate as alegações da recorrente, e defendendo a manutenção da r. sentença fustigada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Mérito
.

1.
Pleiteia a majoração do valor indenizatório a título de danos morais
.

Neste ponto recursal, tenho que não deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
,
destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrente, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrida.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
a base de
10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

V O T O V E N C E D O R

Colendos pares:

Peço vênia ao nobre relator para divergir de sua conclusão.

A questão da ocorrência do dano moral resta superada pelo fato de que o recurso é apenas da parte reclamante visando a majoração da indenização fixada em primeiro grau no importe de R$ 3.000,00, com base em três negativações da reclamada que somadas alcançam o patamar de R$ 2.346,72.

Entendo que o valor de apenas R$ 3.000,00, com base em tais premissas fáticas se mostra muito aquém do que efetivamente deveria ter sido fixada em primeiro grau pelo fato de serem 3 inscrições discutidas no mesmo feito, com valores elevados, de onde, a proporcionalidade e razoabilidade devem ser utilizadas, bem como, no fator de reprovabilidade da conduta a reclamada e ainda o caráter pedagógico, recompondo o reclamante de modo que tal recomposição ainda não esbarre em enriquecimento sem causa.

Atendo-me a tais premissas entendo que, o valor deve ser majorado ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.

ISTO POSTO
, conheço do recurso e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para elevar o valor da indenização ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto de divergência deste 2º vogal.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - 2º VOGAL

V O T O S V O G A I S

Colendos pares:

Peço vênia ao nobre relator para divergir de sua conclusão.

A questão da ocorrência do dano moral resta superada pelo fato de que o recurso é apenas da parte reclamante visando a majoração da indenização fixada em primeiro grau no importe de R$ 3.000,00, com base em três negativações da reclamada que somadas alcançam o patamar de R$ 2.346,72.

Entendo que o valor de apenas R$ 3.000,00, com base em tais premissas fáticas se mostra muito aquém do que efetivamente deveria ter sido fixada em primeiro grau pelo fato de serem 3 inscrições discutidas no mesmo feito, com valores elevados, de onde, a proporcionalidade e razoabilidade devem ser utilizadas, bem como, no fator de reprovabilidade da conduta a reclamada e ainda o caráter pedagógico, recompondo o reclamante de modo que tal recomposição ainda não esbarre em enriquecimento sem causa.

Atendo-me a tais premissas entendo que, o valor deve ser majorado ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.

ISTO POSTO
, conheço do recurso e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para elevar o valor da indenização ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto de divergência deste 2º vogal.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - 2º VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023